Tribunal: TJPA
Processo: 0806181-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806181-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA
. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO DEMONSTRANDO AUSÊNCIA DE INTEGRAR A LIDE.
MÉRITO.
RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar
a existência dos requisitos que autorizam o recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade.

2.
Preliminar de incompetência absoluta
. Não há competência da Justiça Federal, diante da manifestação da União, informando não possuir interesse em integrar a lide.

3.
Mérito.
Acerca do recebimento da ação de improbidade,
em regra, o Juiz deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus. Isto porque, nesta fase inicial do processo prevalece o princípio do
in dubio pro societate
como forma de resguardar o interesse público.

4. A ação de improbidade foi ajuizada sob acusação da existência de irregularidades na construção de uma “Escola de Educação Infantil Tipo B” do programa Pró Infância em convênio com o Fundo Nacional de Educação – FNDE (Convênio nº 700120/2011), sendo que a referida escola foi objeto do contrato nº 001/2012-PMR/TP, firmado em 10/03/2012.

5. Apesar da entrega da obra, foram apontadas irregularidades referentes ao termo de recebimento definitivo da obra, falta de planilhas de medições e ausência de notas fiscais, circunstância que deverá ser melhor aclarada no decorrer da instrução processual.

6. Existindo indícios suficientes para o recebimento da Ação Civil de Improbidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

7.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0806181-56.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por
PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO
contra MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo nº
0800204-92.2018.8.14.0073
- PJE
)
proposta pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...) Observo que os requerido sustentam a competência da Justiça Federal para conhecer da presente controversa por envolver pretenso interesse da União.

Os Tribunais Superiores tem se firmado pela competência da Justiça Estadual, em ações de improbidade administrativa envolvendo verbas federais repassadas a Municípios mediante convênio, já que a competência em razão da pessoa só é fixada nos termos do art. 109, I, da CF/88, se a União ou autarquia pública federal integram o feito.

Nesse sentido transcrevo os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS REPASSADAS AO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIO COM O FNDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae, exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 2. Em regra, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a ente federal.

3. Considerando que na subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa não se descortina reflexo direto em interesse da União, consoante se infere dos pedidos formulados na respectiva petição inicial, deve-se manter a competência do Juízo de Direito da Vara de Aurora do Pará/PA.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no CC 133.619/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018).

Acompanhando o posicionamento dos Tribunais Superiores, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Ainda quanto a alegada litispendência, ao analisar os autos do processo nº 000459-72.2017.4.01.3902, que tramita perante a Justiça Federal, constato que trata-se de ausência de prestação de conta do programa PROINFANCIA – FNDE, referente ao ano 2011 a 2016, por omissão dos ex-prefeitos PABLO RAPHAEL GOMES GENUINO E APARECIDO FLORENTINO DA SILVA, no importe de R$ 1.187.340,37, portanto, não configurada a litispendência, uma vez que não são as mesmas partes nem o mesmo pedido.

Portanto, superada as preliminares arguidas, passo ao recebimento da inicial.

Quanto ao recebimento da inicial, esclareço que é entendimento dominante, que basta a presença de indícios razoáveis da prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, ademais a decisão que recebe a inicial não representa cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade administrativa.

Observo que a petição inicial não apresenta vício que impede a constituição e desenvolvimento do processo, encontrando-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do CPC, bem como nos termos da Lei 8.429/92.

Outrossim, o conteúdo da inicial corroborado com o conjunto probatório acostado nos autos, apresentam indícios suficientes da prática do ato de improbidade administrativa que autoriza o processamento da presente ação.

Desta feita, a existência de indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa qualifica a admissibilidade da ação e o recebimento da petição inicial, nos termos do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei 8.429/92.

Sendo assim, recebo a petição inicial para os seus devidos fins (...)

Em suas razões, o agravante aduz que a decisão agravada é genérica, sem a devida fundamentação; que há violação ao contraditório substancial, uma vez que não foram analisados todos seus argumentos; que a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal por envolver verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE sujeita a prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União.

Assevera que há litispendência com o processo nº 0000459-72.2017.4.01.3902 em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária da Comarca de Santarém/PA.

Sustenta o não cabimento do recebimento da petição inicial por se tratar de acusações genéricas e sem a devida comprovação. Afirma que não houve danos ao erário e que os recursos foram corretamente aplicados.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o seu provimento.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Na mesma decisão foi determinada a intimação da União Federal para informar se possui interesse em integrar a lide.

Em manifestação, a União Federal, informou que não possui interesse em integrar a lide, contudo requereu a intimação da Procuradoria Federal no Estado do Pará, que representa o FNDE, para que possa avaliar eventual interesse em integrar a lide.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo com base na redação vigente à época do ato impugnado (Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992), uma vez que a decisão agravada foi proferida pelo juízo de origem em 02.07.2019, quando ainda não estavam em vigor as alterações advindas da Lei n.º 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 26 de outubro de 2021.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Inicialmente, rejeito a arguição de competência da Justiça Federal, diante da manifestação da União no documento de id 2695845, informando não possuir interesse em integrar a lide.

Ademais, compete ao próprio órgão da União realizar a comunicação da presente demanda a outros órgãos da Procuradoria Federal para que verifiquem o interesse no feito, não sendo tarefa do Poder Judiciário intimar cada órgão acerca da existência da presente demanda, por esta razão não há como acolher o pedido de intimação da Procuradoria Federal no Estado do Pará.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar a existência dos requisitos que autorizam o recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade.

Acerca do recebimento da ação de improbidade administrativa, tal matéria está disciplinada na Lei nº 8.429/92 que dispõe:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar

§ 6
o

A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
.

§ 7
o
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8
o

Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
.

Infere-se dos mencionados dispositivos que, em regra, o Juiz deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus. Isto porque, nesta fase inicial do processo prevalece o princípio do
in dubio pro societate
como forma de resguardar o interesse público.

A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme teor do §8º do art. 17 da lei de improbidade.

A respeito do tema, ensina a doutrina especializada de José dos Santos Carvalho Filho:

“Como regra, o juiz deve receber a petição inicial, bastando, para tanto, que o fato se enquadre, em tese, num dos tipos da Lei nº 8.437/92 e que haja indícios que fundamentem a prática do ato de improbidade; presentes tais pressupostos, deve o juiz proceder à fase instrutória. (In Manual de Direito Administrativo. Atlas. 2014, pag.1.122). ”

No mesmo sentido preleciona a doutrina de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

Ao estabelecer que a inicial deve estar “instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas” (§6º), ressalta o legislador, corretamente, a necessidade, salvo fundada impossibilidade, de um lastro probatório mínimo para o ajuizamento da ação civil de improbidade, o que é plenamente justificável em razão da gravidade das sanções previstas no art.12 da Lei n. 8.429/92.

De notar-se, no entanto, que se contenta a lei com a presença de meros indícios, não exigindo, desta forma, que a inicial já apresente prova cabal da conduta lesiva ao patrimônio público. E se o fizesse incorreria em flagrante inconstitucionalidade por cerceamento ao exercício do direito de ação e ao próprio direito à produção de prova no curso do processo, uma das faces mais visíveis do devido processo legal
. (In Improbidade Administrativa. São Paulo. Saraiva.p.1.175)." (grifos nossos)

No caso dos autos, a ação de improbidade foi ajuizada sob acusação da existência de irregularidades na construção de uma “Escola de Educação Infantil Tipo B” do programa Pró Infância em convênio com o Fundo Nacional de Educação – FNDE (Convênio nº 700120/2011), sendo que a referida escola foi objeto do contrato nº 001/2012-PMR/TP, firmado em 10/03/2012.

Apesar da entrega da obra, foram apontadas irregularidades referentes ao termo de recebimento definitivo da obra, falta de planilhas de medições e ausência de notas fiscais, circunstância que deverá ser melhor aclarada no decorrer da instrução processual.

Além disto, consta nos autos o parecer do Fundo Nacional da Educação (Num. 6478583 - Pág. 1/9) apontando irregularidades no valor de R$ 69.510,40 (sessenta e nove mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos), bem como não houve a respectiva prestação de contas, não se podendo, portanto, afirmar apenas em análise de cognição sumária, que não há irregularidades e, por conseguinte, ato de improbidade administrativa, tal como pretende o Recorrente.

Com efeito, é pacífico o entendimento segundo o qual não se exige que a petição inicial contenha prova cabal da conduta ímproba, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos. Senão vejamos a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, §§ 8º E 9º. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO VESTIBULAR PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSENTE A OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE BEM NARRADOS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÕES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. INTRODUÇÃO [...] 2. A decisão que acolheu a petição inicial foi mantida pelo Tribunal de origem. A Segunda Turma decidiu no mesmo sentido no AgrRg no AREsp 177.675/RJ, admitindo o recebimento da inicial em outro recurso interposto na mesma demanda. 3.
O presente recurso se origina de decisão que recebeu Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 17, §§ 8º e 9º. Esse decisum se insere na fase preliminar do subsistema, criada de forma a proporcionar juízo de delibação, em cognição não exauriente, sobre a possibilidade de procedência da demanda. 4. A cognição sumária impede juízos de maior profundidade sobre a pretensão deduzida. Na presença de dúvida fundada a respeito da existência de ato ímprobo, deve o magistrado permitir o prosseguimento da demanda, como tripla garantia: a) ao autor, que terá a oportunidade de robustecer em instrução suas ponderações; b) aos réus, que, finalizado o trâmite processual, obterão resposta definitiva que, se lhes for favorável, estará albergada pela coisa julgada material, em situação de efetiva pacificação, e não meramente formal, como decorre do indeferimento da petição inicial; c) à coletividade, cuja proteção é a finalidade última da demanda. A recomendação do processamento do feito é corroborada ainda pelo entendimento de que "na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público" (AgRg no AREsp 3.030/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2011; cfr. ainda AgRg no REsp 1.204.965/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2010). 5. O recebimento da demanda não depende de extensa argumentação. In casu, o julgador originário foi além e dedicou tratamento suficiente ao recebimento da demanda, fato que apenas reforça a existência de indícios de ato ímprobo, que, a despeito de não conduzirem inexoravelmente a uma condenação, merecem ser investigados
.

[...] 22. A reapreciação da justa causa à luz de decisões administrativas não juntadas, de inquéritos civis não concluídos ou de informações mais ou menos consistentes esbarra na revisão de provas e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. CONCLUSÃO 23. A Segunda Turma decidiu no mesmo sentido no AgrRg no AREsp 177.675/RJ, admitindo o recebimento da inicial em outro recurso interposto na mesma demanda. 24. Recurso Especial não provido, esclarecendo-se que, neste momento, não se faz nenhuma apreciação peremptória ou final acerca da matéria de fundo, ou seja, a improbidade administrativa em si mesma. (REsp 1666454/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça corrobora com a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO RITO ESPECIAL (LEI Nº 8.429/92). RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MEROS INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E RESTRITA. INTERESSE PÚBLICO. RECEBIMENTO DA ACP QUE SE IMPÕE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO A UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão embargada 2.
A teor dos fatos narrados na inicial e da documentação carreada aos autos, verificados os pressupostos processuais e condições da ação, deve o juiz, por imposição legal, receber a petição inicial da ação civil pública com base em elementos mínimos e em fundamentação restrita, sob pena de antecipação da tutela jurisdicional, passando à fase de cognição e permitindo a necessária instrução probatória, sem que isso signifique afronta aos princípios constitucionais processuais, mormente porque ainda será oportunizada a defesa ao requerido, nos termos do § 9º do artigo

17 da Lei n. 8.429/92.
3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2017.01615323-65, 173.955, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, publicado em 2017-04-26). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO AO ATO DECISÓRIO DE RECEBIMENTO DA AÇÃO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. CONDUTA DO AGRAVANTE, EX PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO/PA, POTENCIALMENTE LESIVA AO ERÁRIO PÚBLICO E AOS PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DA ACP QUE NÃO SE CONSTITUI LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AOS INTERESSES DO RÉU. BUSCA DA VERDADE REAL. OPORTUNIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. (2017.01516002-44, 173.553, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, publicado em 2017-04-19). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. BENEFÍCIO A AGENTE PARTICULAR. ÍNDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE.

1- As disposições da lei de improbidade administrativa são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (artigo 3º da lei nº 8.429/92);

2
- Para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, não é necessário que ela traga todos os elementos necessários à condenação dos réus, bastando meros sinais da ocorrência da improbidade administrativa para que a petição seja recebida;

3- Na fase inicial prevista no art. 17, §§7º, 8º e 9º, da Lei nº 8.429/92, vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público;

4- Os argumentos trazidos nesta fase processual, não se sobrepõem ao que desponta do acervo probatório que acompanhou a exordial da ação civil pública;

5- Agravo de Instrumento conhecido, porém desprovido.

(2016.04911054-34, 168.819, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-12). (grifos nossos).

Com efeito, existindo indícios suficientes para o recebimento da Ação Civil de Improbidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por fim, não há como acolher a alegada litispendência com o processo nº 000459-72.2017.4.01.3902, haja vista que o Agravante juntou apenas alguns documentos do referido processo, não se podendo atestar que àquela demanda possua a mesma causa de pedir e pedidos de forma a configurar a litispendência nos termos do art. 337, § 1º e 2º do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021